Tribunal: STF
Processo: RE 1316795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.